Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO E NEFROLÓGICO. DEMORA EXCESSIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORTE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO. IRMÃ DA VÍTIMA. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) como compensação pecuniária de dano moral, com atualização monetária pela Taxa Selic desde o arbitramento.

2. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para reparação civil de danos morais decorrentes de erro médico ou de falha na prestação do serviço público de saúde, é necessário constatar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com os danos relatados.

3. O conjunto probatório, especialmente a prova pericial, demonstra que o irmão da apelada apresentava graves complicações cardiológicas e nefrológicas, exigindo tratamento em UTI com estrutura específica para seu caso. Observa-se que o paciente aguardou internação em UTI com suporte em cardiologia e nefrologia por mais de 1 (um) mês. Conforme o prontuário médico, o choque séptico que dificultou a transferência de unidade e a possível realização de transplante cardíaco ocorreu apenas em 20/5/2022 e, por isso, não é fato capaz de justificar a demora excessiva para o oferecimento do atendimento e do tratamento próprios para o quadro.

4. A alegação de que as buscas no sistema para disponibilização de leito em UTI especializada teriam sido infrutíferas não afasta a responsabilidade do ente distrital, considerando a gravidade do estado clínico do paciente e a possibilidade de adotar outros meios para assegurar o cumprimento do dever de proteção à saúde (arts. 196 e seguintes da CF e arts. 204 e seguintes da LODF).

5. Depreende-se que o desfecho do caso poderia ter sido diferente se tivessem sido oferecidas condições apropriadas para o atendimento e o tratamento, de acordo com as diretrizes e os protocolos médicos.

6. Diante da conduta estatal omissiva na prestação do serviço médico-hospitalar, do evento danoso (a morte) e da relação de causalidade entre o ato e o dano, conclui-se que os pressupostos da responsabilidade civil do Distrito Federal estão caracterizados.

7. O ato ilícito causou, por via indireta ou reflexa, violação à esfera da personalidade da apelada, irmã da vítima, tendo em vista o abalo decorrente da perda do ente familiar próximo, situação que configura o dano moral reflexo ou em ricochete.

8. Com base no critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor da condenação referente ao dano moral estabelecido na sentença não é excessivo e, por isso, não deve ser reduzido.

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).